Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. ESTELIONATO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. FRAÇÃO REDUTORA DE 1/3 (UM TERÇO). ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) emprego de artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento; (ii) induzimento ou manutenção da vítima em erro e (iii) obtenção da vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiros).
2. O conjunto probatório revela que o acusado agiu com dolo específico de induzir ou manter a vítima em erro, mediante artifício ou ardil, a fim de obter, para si, vantagem ilícita, uma vez que o acusado causou lesão patrimonial à vítima, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), ao adquirir um vídeo game, anunciado no Facebook da vítima, simulando que havia feito transferência bancária do valor, inclusive exibindo um recibo de transferência bancária falso.
3. Não há falar em erro de tipo, uma vez que foi noticiado nos autos que o acusado responde a inquéritos e ações penais pela prática de estelionato, por ter aplicado golpes com o mesmo modus operandi, portanto, sucumbindo a tese defensiva de que o acusado tem uma percepção fora da realidade.
4. Preenchidos os requisitos do art. 171, § 1o, do Código Penal (primariedade e pequeno valor do prejuízo), impõe-se o reconhecimento do estelionato privilegiado, aplicando-se o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
5. Em relação ao estelionato privilegiado, reduz-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois o envolvimento anterior do acusado em crimes da mesma espécie, em que pese seja ele primário, denota a reprovabilidade de sua conduta.
6. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. No caso de insolvência absoluta do acusado, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do juízo das execuções.
7. Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.